Tribunal: TJDFT
Processo: 0728294-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728294-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISCADO DISTRIBUIDORA CAMPINEIRA DE DOCES LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual ocorrência de prescrição intercorrente. 2. A despeito de terem sido mencionados prazos prescricionais divergentes em atos processuais anteriormente praticados no âmbito do processo de origem no caso em exame que deve ser observada a eficácia da relação jurídica di direito substancial entre as partes para que seja definido corretamente o prazo prescricional, bem como a eventual ocorrência da prescrição intercorrente. 2.1. No caso em análise a Terracap ajuizou a execução em desfavor da recorrente com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente da venda de bem imóvel, tendo sido o negócio jurídico formalizado por meio de escritura pública. 3. De acordo com a regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, o prazo prescricional que tangencia a pretensão de “cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” é de 5 (cinco) anos. 3.1. Ademais, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo. 4. No caso em exame a suspensão do curso do processo foi determinada aos 27 de outubro de 2017, tendo decorrido o subsequente prazo dilatório de 1 (um) ano aos 27 de outubro de 2018. Assim, o termo final do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, será anotado apenas no dia 28 de outubro de 2023. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Quanto ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.900.464/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). Registre-se, ainda: “Com efeito, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem argumentos hábeis a mostrar que o acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal, sob substrato fático semelhante. Para tanto, o recorrente deve apontar o artigo de lei federal em torno do qual se teria dado a divergência jurisprudencial. A falta disso caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial, sendo inafastável a aplicação da Súmula 284/STF.” (Decisão monocrática no REsp 2.050.680, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/3/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012